Tribunal: CARF
Processo: 10950.000524/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.000524/2006-19
ACÓRDÃO
9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RENUKA VALE DO IVAÍ S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA
COMPENSAÇÃO.
A Lei no 9.430/96 previa, originalmente, que o saldo negativo de IRPJ
constatado ao final do período de apuração anual poderia ser compensado
a partir do mês de abril do ano subsequente, quando escoado o prazo para
recolhimento dos tributos devidos no ajuste. Contudo, como deixou de ser
possível a compensação escritural entre tributos de mesma espécie a partir
de 01/10/2002, a regra prescricional para compensação do saldo negativo
passou a ser aquela fixada para o pedido de restituição, iniciando-se a
contagem após a entrega da declaração de rendimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
2
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-005.543, na sessão de 17 de
agosto de 2021, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator. Vencidos os Conselheiros
Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima
Junior, que negavam provimento ao recurso.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO
CONTAGEM
DO
PRAZO
DE
DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário arts. 165 I e 168 I da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso
do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito de compensar ou
restituir inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art.
6°/RIR/99 ART. 858 § 1° inciso II).
O litígio decorreu da não homologação de compensações declaradas com o saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2002, em razão do reconhecimento da prescrição. O
direito creditório da Contribuinte foi utilizado parcialmente em compensações homologadas em
20/04/2006, mas as compensações declaradas em 08/04/2008 não foram homologadas porque
ultrapassado o prazo para restituição/compensação considerado findo em 31/12/2007. A
autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente a manifestação de inconformidade
(e-fls. 528/541). O Colegiado a quo, por sua vez, considerou aplicável o disposto no art. 6o, §1o,
inciso II da Lei no 9.430/96 e fixou como termo inicial para contagem do prazo prescricional a data
de entrega da DIPJ ou a data limite prevista na legislação, o que primeiro ocorrer (e-fls. 563/571).
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
3
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 22/10/2021 (e-fl. 572) e em
29/11/2021 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 573/582 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
596/598, do qual se extrai:
Da tempestividade
Tratando-se de processo digital encaminhado à PFN na forma do art. 7o da
Portaria MF no 527, de 2010, tem-se que a intimação pessoal presumida se deu no
prazo de 30 dias contados a partir de 22/10/2021 (Despacho de Encaminhamento
de e-fls. 572). Tendo o processo retornado ao CARF, também de forma eletrônica,
em 29/11/2021 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 593), verifica-se que é
manifesta a tempestividade da interposição do recurso especial por parte da
PGFN, dentro do prazo quinzenal previsto no art. 68, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Do recurso especial
Verifica-se que a Recorrente defende a existência de divergência jurisprudencial
entre a decisão recorrida e o paradigma no 9101-003.988, em relação a matéria
relacionada termo inicial do prazo de cinco anos de que dispõe o contribuinte para
pleitear a restituição/compensação de valores pagos indevidamente ou a maior.
O referido paradigma foi proferido pela 1a Turma da CSRF e acessível mediante
consulta ao sítio do CARF, não reformado, e que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. INICIO DE CONTAGEM DO
PRAZO.
As antecipações são convertidas em pagamento extintivo do crédito
tributário no momento do encerramento do período de apuração do
imposto o que se dá em 31 de dezembro, assim no caso de apuração do
Lucro Real Anual. O prazo prescricional para restituição/compensação de
saldo negativo de IRPJ/CSLL, apurado anualmente, extingue-se após o
transcurso do período de cinco anos, contados a partir do 1o dia do mês de
janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do respectivo
período de apuração.
A seguinte passagem do recurso especial sintetiza bem a divergência perseguida:
Para o acórdão recorrido a contagem do prazo para pleitear a
compensação/restituição do saldo negativo de IRPJ é de 5 anos contados da
data da em entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica,
gerada através do programa DIPJ.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
4
Restou assentado no acórdão paradigma que o dies a quo para a contagem
do prazo decadencial do pedido de restituição é o mês de janeiro do ano-
calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração.
Passa-se à análise da admissibilidade do recurso especial da Fazenda Nacional.
O presente paradigma e o acórdão recorrido guardam situações fáticas bastante
assemelhadas, pois em ambos os casos tratou-se de discutir o termo inicial do
prazo de cinco anos de que dispõe o contribuinte para pleitear a
restituição/compensação de valores pagos indevidamente ou a maior/saldo
negativo. E de fato, nesse contexto, está configurada a divergência jurisprudencial
nos termos propostos pela Recorrente.
Isso porque enquanto o acórdão recorrido decidiu que o prazo tem início somente
no dia seguinte à data de entrega da Declaração de IRPJ, o paradigma fixou o
termo inicial no dia seguinte ao do encerramento do exercício.
Conclusão
Pelo exposto, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
Fazenda Nacional em relação à arguição suscitada. (destaques do original)
A PGFN demonstra a divergência em face do paradigma no 9101-003.988 e
arremata:
O acórdão paradigma entende que a contagem do prazo decadencial deve se dar
no primeiro dia do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período
de apuração.
Para o acórdão recorrido a contagem do prazo para pleitear a
compensação/restituição do saldo negativo de IRPJ é de 5 anos contados da data
da em entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica, gerada através
do programa DIPJ.
Restou assentado no acórdão paradigma que o dies a quo para a contagem do
prazo decadencial do pedido de restituição é o mês de janeiro do anocalendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração.
A similitude fática existe, da mesma forma que a divergência de interpretação da
mesma tese jurídica, pelo que cabe a esta e. Câmara Superior de Recursos Fiscais
julgar, então, qual a posição correta.
Diante disso, patente a divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma
apresentado.
No mérito, invoca os arts. 165 e 168 do CTN, observa que a extinção do crédito
tributário se dá com o pagamento na forma do art. 156, I do CTN e que o art. 3o da Lei
Complementar no 118/2005 assim fixou, e conclui:
A lei é clara, e à câmara ou turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não é dado afastar a aplicação da lei, o que somente poderia se dar pela sua
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
5
declaração de inconstitucionalidade, mister que lhe é expressamente vedado pelo
art. 62 do RICARF.
Diante do exposto, deve prevalecer o entendimento firmado no acórdão
paradigma, segundo o qual o prazo decadencial para repetição do indébito
tributário tem início na data do pagamento do tributo. Assim, operou-se a
decadência do direito de compensar os valores dos saldos de IRPJ apurado em
2002, devendo ser provido o presente recurso.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para reformar o
acórdão recorrido, reconhecendo-se a prescrição/decadência do direito de pleitear a
restituição/compensação.
Cientificada em 16/01/2023 (e-fl. 602), a Contribuinte apresentou contrarrazões em
30/01/2023 (e-fls. 603/613) nas defende a manutenção do acórdão recorrido invocando outros
julgados administrativos que admitem a contagem do prazo prescricional a partir da entrega da
declaração de rendimentos. Justifica este entendimento nos seguintes termos:
Tal regra tem como fundamento o fato de que eventual restituição ou
compensação de saldo negativo de IRPJ e CSLL condiciona-se à comprovação do
pagamento das estimativas levadas à dedução no cálculo da contribuição devida,
para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo
sujeito passivo, em razão dos pagamentos existentes de estimativa de IRPJ e CSLL
constituírem-se em antecipação do tributo devido.
Tal comprovação somente é possível por meio da entrega de Declaração de Ajuste
Anual no mês de abril do ano calendário seguinte ao da apuração.
Por essa razão, as normas em vigor estabelecem um termo inicial para a utilização
destes saldos negativos em compensações de débitos, uma vez que preconiza o
recolhimento das estimativas para, somente ao final, verificar se tal pagamento se
deu a maior.
Nesse sentido destaca-se a IN/SRF no 600/2005 que estabelece, no art. 5o o termo
inicial para a utilização do saldo negativo do IRPJ e CSLL apurado por estimativa
mensal:
Art. 5o Os saldos negativos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração.
Ora, se a autoridade fiscal não permite a utilização do pagamento indevido do
IRPJ por estimativa, senão ao final do período de apuração e depois de efetuado o
pagamento, que poderá ser realizado em janeiro ou abril do ano calendário
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
6
seguinte ao do período de apuração, tem-se que não pode imprimir ao
contribuinte um comportamento diverso quando o crédito lhe é contrário, pois
estaria impondo um tratamento desigual em contradição e ofensa ao princípio da
isonomia.
Assim, em 31 de dezembro a empresa ainda estará verificando se está na
condição de devedora ou credora do fisco. E, se pode efetuar o pagamento até
março do ano seguinte, existindo vedação legal de tomada de crédito
anteriormente ao pagamento, pela própria sistemática da compensação (que
exige a existência de um pagamento indevido ou a maior, conforme o caso),
inexiste prescrição de um crédito ainda não formado.
Nesse sentido, é o que determina o Art. 6o da Lei no 9.430/96, na época dos fatos:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até
o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a
entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a
maior.
Assim, preceitua a lei que o saldo do imposto negativo de renda apurado em 31
de dezembro do ano-calendário poderá ser compensado a partir do mês de abril
do ano-calendário seguinte ao do encerramento do período de apuração,
assegurada a alternativa de requerer a restituição.
Isto porque os pagamentos mensais são apenas estimativas.
A estimativa, como o nome já diz, constitui uma presunção do imposto que será
ao fim do ano devido. Tanto é assim que, não raro, em vez de compor a
antecipação do tributo, a estimativa vira saldo negativo, o qual deve ser restituído
pelo Fisco.
Desse modo, a compensação e/ou restituição do valor do saldo negativo somente
poderá ser feita após o pagamento dos valores devidos mensalmente com base
na receita bruta e acréscimos ou em balanço ou balancete de suspensão ou
redução, não podendo ser compensados, a partir de 1o de janeiro do ano-
calendário subsequente, valores que não tenham sido pagos até 31 de dezembro
do ano-calendário.
Ademais, o objetivo do instituto da prescrição tributária é justamente coibir a
inércia do contribuinte e do fisco, ou seja, só há início da contagem do prazo de
prescrição quando há a disponibilidade para que o autor possa agir e não age.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
7
No caso do Saldo Negativo, a legislação só admite que o Contribuinte possa pedir
a restituição ou compensação dos valores após o pagamento do tributo.
O pagamento do tributo pode ser realizado até abril do ano seguinte ao da
apuração, ou seja, o contribuinte só poderá agir após essa data e a partir daí
iniciará a inércia no pedido de restituição/compensação e a contagem para o
prazo de prescrição.
Dessa forma, diante da jurisprudência majoritária deste tribunal administrativo e
da legislação vigente à época dos fatos, resta claro que a regra a ser aplicada é de
que o prazo para contagem da prescrição começa da entrega da declaração de
rendimentos, o que resulta na não ocorrência de prescrição no caso em análise.
Requer, assim, que o recurso especial fazendário seja julgado improcedente.
Os autos foram sorteados para relatoria do Conselheiro Luciano Bernart, mas com
sua dispensa promoveu-se novo sorteio.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Esclareça-se que o paradigma no 9101-003.988 foi admitido por este Colegiado para
caracterização de divergência jurisprudencial semelhante no Acórdão no 9101-006.553, bem como
por outras Turmas da CSRF que apreciaram este tema em deslocamento específico de
competência, como se vê nos Acórdãos no 9202-009.591 (que acolheu a tese fazendária) e 9303-
011.417 (que rejeitou a tese fazendária). Neste último, registre-se, a admissão do paradigma se
deu por maioria, vez que lá se tratava de saldo negativo apurado no ano-calendário 2009, e parte
do Colegiado compreendeu como elemento distintivo a aplicação da Instrução Normativa RFB no
1.051/2010.
Aqui, trata-se de saldo negativo apurado no ano-calendário 2002, próximo à
apuração analisada no paradigma no 9101-003.988 (ano-calendário 2001), mas vale observar que
este paradigma analisou recurso especial do sujeito passivo que suscitou a aplicação de duas teses
que lhe favoreceriam: i) a imprescritibilidade do saldo negativo enquanto o sujeito passivo se
mantivesse na modalidade do lucro real; e ii) a contagem do prazo prescricional a partir da
entrega da DIPJ. E a decisão de conhecimento do recurso especial, compreendendo a divergência
jurisprudencial como única, admitiu apenas os dois primeiros paradigmas, que trataram da
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
8
primeira tese antes referida para, no mérito, fixar como termo inicial do prazo prescricional a data
de encerramento do período de apuração, sem refutar, especificamente, a pretensão de
contagem a partir da data de entrega da DIPJ. Contudo, a assunção da divergência jurisprudencial
como uma única matéria impõe concluir que aquele Colegiado considerou ser irrelevante para a
contagem do prazo prescricional a entrega da DIPJ, prestando-se a decisão assim proferida como
paradigma de divergência no presente caso.

Recurso especial da PGFN - Mérito
No mérito, como bem refere a Contribuinte, o tema ganhou novos contornos de
decisão no precedente no 9101-006.024, nos termos recordados pelo ex-Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto no voto condutor, acolhido à unanimidade1, do Acórdão no 9101-006.553:
Entendo assistir razão à Recorrente.
Cumpre salientar que esta Turma recentemente analisou a questão ao votar o
acórdão 9101-006.024, de 10 de março de 20222, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
SALDO
NEGATIVO.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PARA
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação de
tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção
do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966
(CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito de
compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (Lei
9.430/96 art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1° inciso II).
Referida decisão foi acompanhada de declaração de voto da Conselheira Edeli
Pereira Bessa, em que esta esclarece que acompanhou o I. Relator
especificamente porque o caso ali tratava do ano-calendário 1999. Diante do que
dispunha a Lei 9.430/1996, em seu art. 6o, II (possibilidade de requerer a

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luis Henrique
Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente em exercício).
2 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial para afastar o óbice da prescrição, devendo os autos retornar à DRF de origem para análise
da existência e disponibilidade do direito creditório postulado e emissão de despacho decisório complementar,
reiniciando-se o rito processual. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda
intenção de apresentar declaração de voto.
Participaram do julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da
Fonseca e Andréa Duek Simantob.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
9
restituição do saldo negativo após a entrega da declaração de rendimentos), e
considerando que o Ato Declaratório SRF 3/200 (que estabelecia a possibilidade
de restituição ou compensação a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração) foi publicado apenas
em 11/01/2000, a Conselheira afirmou que, naquele caso, “é razoável a dúvida
manifestada pela Contribuinte no sentido de que sua aplicação se referiria aos
saldos negativos a partir dali apurados, ou seja, a partir do ano-calendário 2000, e
não em relação ao ano-calendário 1999, vez que o ato estaria estipulando como
termo inicial do prazo prescricional a data de 01/01/2000, anterior à sua
publicação em 11/01/2000”.
A maioria da Turma, por outro lado, acompanhou o I Relator Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, que observou:
Entendo que assiste razão à Recorrente, e adoto as razões de decidir do Acórdão no
1301-003.746 (paradigma colacionado), às quais acompanhei na respectiva sessão
de julgamento, expressas no voto do Ilustre Conselheiro Carlos Augusto Daniel
Neto, reproduzidas a seguir (grifos e destaques do voto transcrito):
“O cerne da questão diz respeito à aplicação do art. 168 do CTN, para fins de
contagem do prazo decadencial do contribuinte para pleitear administrativamente
a restituição de tributos indevidamente pagos. Dispõe o referido artigo:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial
que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória.
Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição de
eventual crédito e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário,
representada, no caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, na
medida em que não se trata de mero pagamento indevido ou a maior de tributo
antes apurado, mas sim de recolhimentos, compensações ou retenções antecipados
durante o pedido de apuração, que ao final deste são confrontados com o tributo
incidente com o lucro e se mostram superiores ao débito apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no último dia do ano-
calendário, consoante dispõe a Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
10
do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano,
exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art.
3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago
até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no §2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a
entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a
maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo
anterior será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do
art. 5o, a partir de 1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto
relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do
mês de janeiro do ano subseqüente.
Como se verifica, a ocorrência do fato gerador se dá no dia 31 de Dezembro do ano-
calendário, momento em que será apurado o imposto devido, na forma estipulada
no art. 2o da Lei no 9.430/96. Nesse momento, o contribuinte terá efetivamente o
nascimento da obrigação tributária, e poderá apurar o crédito devido, momento em
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
11
que será confrontado com os recolhimentos realizados previamente, para a
verificação se, ao final, restará saldo positivo (a ser pago) ou negativo (que poderá
ser objeto de compensação ou restituição).
Da redação do art. 6o, §1o, II, resta absolutamente literal a conclusão de que o
pedido de restituição somente poderá ser efetuado após a entrega da declaração
de rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do programa DIPJ que para o
ano de 2009, poderia ser entregue até o dia 30/07/2010, conforme art. 1o da IN SRF
no 1051/2010, verbis:
Art. 1o O art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.028, de 30 de abril de
2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5o As declarações geradas pelo programa DIPJ 2010 devem ser
apresentadas até as 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove
minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia 30 de
julho de 2010.
......................................................................................" (NR)
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação
Tal conclusão nos parece bastante óbvia, visto que a DIPJ transmitida pelo
contribuinte será utilizada pela fiscalização para verificar exatamente a composição
do saldo negativo objeto do pedido de compensação. É dizer, RFB não pode decidir
a restituição ou compensação sem efetuar um confronto entre o valor do imposto
retido informado na DIPJ do contribuinte, com o valor do IR/Fonte informado na
DIRF emitidas pelas fontes pagadoras.
Com isso, em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro presumido ou lucro
trimestral, o início do prazo para restituição fica atrelado à data da entrega da DIPJ.
Menciono, nesse sentido:
Acórdão n° 01-06.047, de 10/11/2009:
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA -
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido;
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168 I da Lei 5172 de 25 de
outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (real
anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se em abril de cada ano
(Lei 9.430/96 art. 6° / R1R199 ART. 858 § 1° INCISO II).
“[...] Especificamente quanto ao saldo negativo de recolhimentos de IRPJ e
CSLL esta turma da CSRF vem decidindo que o início da contagem do prazo
desloca-se para a data da entrega da declaração”. (CSRF – AC.
910100.411– 1a Turma –03/11/2009, g. n.)
“COMPENSAÇÃO – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA –
O direito de pleitear restituição ou de compensação de tributo (CTN, art.
168, inc. I) extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado
da extinção do crédito tributário, que nos casos de tributo considerado
como antecipação do devido na declaração de ajustes, ocorre a partir da
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
12
data da respectiva entrega da declaração do ano-base.” (Extinto 1o
Conselho de Contribuintes – 2a Câmara – Ac. 10247.199– 24/01/2006, g.
n.)
[...]”
Ademais, acrescento que a tese recursal é reforçada pelo Parecer SEI no
24/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Ato Declaratório PGFN no 006, de
09 de maio de 2018. Embora tal ato diga respeito à restituição de Imposto de
Renda Retido na Fonte, é possível extrair, desse entendimento, argumentos que
corroboram a tese veiculada pela Recorrente. O citado Parecer dispensa a
Procuradoria da Fazenda Nacional de contestar, recorrer ou desistir dos recursos já
interpostos “nas ações judiciais que fixam o entendimento de que, ressalvados os
casos de IR incidente sobre rendimentos tributados exclusivamente na fonte e de
IR incidente sobre os rendimentos sujeitos a tributação definitiva, a prescrição da
repetição do indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste
anual do IR ou do pagamento posterior decorrente do ajuste, ou, ainda, quando
entregue a declaração de forma extemporânea, do último dia para entrega
tempestiva".
Transcreve-se excerto pertinente do citado Parecer:
“[...]
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição da
repetição do indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de
ajuste anual do IRRF ou do pagamento posterior decorrente do ajuste e
não da retenção na fonte. Entende o Colendo Superior Tribunal que, como
a legislação tributária ainda faculta ao contribuinte a entrega da
declaração de ajuste, somente nesse momento é que se calcula o tributo
devido, desconta-se o que foi retido e apura-se o saldo, a pagar ou a
restituir. Desse modo, antes da declaração de ajuste, o contribuinte não
tem ação para pedir a repetição, pois não se sabe se há ou não indébito e,
consequentemente, a prescrição só pode iniciar-se nesse momento, o da
declaração, e não quando da retenção, pois ação e prescrição nascem de
forma concomitante.”
Pois bem, no caso concreto, a data limite para apresentação a DIPJ relativa ao ano-
calendário 1999 foi o último dia útil do mês de Junho/2000, nos termos da IN SRF no
79, de 01/08/20003. Assim sendo, o prazo para pleitear a restituição do saldo
negativo nela apurado teve início em 1o de Julho de 2000, esgotando-se em
30/06/2005. No caso em apreço o pedido de restituição foi protocolado em
09/06/2005 (fl. 41), portanto antes do decurso do prazo “prescricional”.
Esclarece-se, que o raciocínio aqui desenvolvido, no âmbito do IRPJ/CSLL, refere-se
à contagem do prazo para requerer-se o saldo negativo apurado no respectivo
período de apuração, não se aplicando para eventuais recolhimentos isolados
indevidos de IRPJ ou de CSLL, cuja prazo inicial para contagem do prazo é a data do
respectivo recolhimento.

3 No caso, o contribuinte apresentou a DIPJ em 30/06/2000 (fl. 231)
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
13
Por fim, em relação ao argumento da PGFN de que o “artigo 6o, §1o, II da Lei no
9.430/96 menciona ‘declaração de rendimentos’. A DIPJ consubstancia-se em
simples prestação de informações ao Fisco, não podendo ser considerada uma
declaração de rendimentos em sentido estrito”, embora muito consistente, pois, em
tese, poder-se-ia ao menos impor como dies a quo a data de entrega da DCTF (ou a
data limite para sua entrega tempestiva). Contudo, como bem ressalvado no
precedente que embasa o presente voto, tratando-se de saldo negativo de IRPJ, a
informação quanto à sua composição, e que permite o exame por parte do Fisco,
somente se perfectibiliza com a entrega da DIPJ ou na data limite para sua
transmissão, razão pela qual se justifica que o início da contagem do prazo para
requerer esse indébito inicia-se nesses mesmos marcos temporais.
De fato, apenas em julho de 2013, com a publicação da Lei 12.844/2013, é que a
Lei 9.430/1996 passou a prever a possibilidade de restituição ou compensação a
partir da apuração do saldo negativo em 31 de dezembro do ano-calendário4:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente,
se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do
ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)4 5 o dispositivo é aplicável à CSLL por força do artigo 28 da
mesma lei.
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do
art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o
de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto relativo ao
mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do
ano subseqüente.
Não obstante, a redação anterior do artigo 6o, §1o, II, da Lei 9.430/1996, vigente à
época dos fatos em discussão, era literal ao dispor que a restituição apenas
poderia ser requerida “após a entrega da declaração de rendimentos”.

4 O dispositivo é aplicável à CSLL por força do artigo 28 da mesma lei.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
14
Nessa linha, esta Turma também decidiu, em 2 de setembro de 2022, o acórdão
9101-006.277, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
(...)
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear restituição especificamente de Saldo Negativo de IRPJ só pode
ser exercido - por força do texto original do §1o, II, segunda parte, do art. 6o da Lei
9.430/96 - a partir da entrega da DIPJ. Em razão disto, a pretensão do contribuinte
em obter tal tipo de restituição, na vigência daquele dispositivo, só nasce a partir
do marco legal em questão, devendo este também ser tomado como termo de
início da contagem do prazo para exercício deste direito.
Vale ressaltar que este acórdão também é acompanhado de declaração de voto
da Conselheira Edeli Pereira Bessa, em que esta esclarece acompanhar as
conclusões do Relator, não obstante o caso, ali, tenha tratado de pedido de
restituição formulado vários anos depois da edição do Ato Declaratório SRF no
3/2000, e que não se beneficiaria da mesma dúvida apontada em sua declaração
de voto anexa ao acórdão 9101-006.024, de 10 de março de 2022, acima
comentado. Nas suas palavras:
O presente caso refere pedido de restituição formulado vários anos depois da
edição do Ato Declaratório SRF no 3/2000, e não se beneficiaria da mesma dúvida
acima referida. O pedido de restituição, inclusive, foi formulado quando a Instrução
Normativa SRF no 900/2008, disciplinando o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96,
com a redação dada a partir da Medida Provisória no 66/2002, reafirmava os
termos do referido Ato Declaratório:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser
objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração; e
III - na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão,
incorporação ou encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia
útil subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
A Lei no 9.430/96, porém, manteve a redação original até ser alterada pela Lei no
12.844/2013, suprimindo a condicionante à entrega da declaração de rendimentos
e remetendo ao art. 74 da Lei no 9.430/96 a disciplina na hipótese de apuração de
saldo negativo:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até
o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
15
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)I - se positivo, será
pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos
termos do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Contudo, cabe observar que a normatização dos procedimentos de restituição e
compensação foram atualizados a partir da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017, para passar a assim dispor:
Art. 14. Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser
objeto de restituição, nas seguintes hipóteses:
I - de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração;
II - de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de
apuração; e
III - de apuração especial decorrente de extinção, cisão parcial, cisão total,
fusão ou incorporação, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
[...]
Art. 161-A. No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o pedido de
restituição e a declaração de compensação serão recepcionados pela RFB
somente depois da confirmação da transmissão da ECF, na qual se
encontre demonstrado o direito creditório, de acordo com o período de
apuração. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1765, de 30 de
novembro de 2017)
O que se infere desta evolução normativa é a concepção de que a possibilidade de
ser objeto de restituição afirmada a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração não significa,
necessariamente, possibilidade de pleitear a restituição. Sob esta ótica, seria
possível interpretar que o Ato Declaratório SRF no 3/2000 apenas autorizou o
acréscimo de juros desde janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do período de apuração, aos saldos negativos que poderão ser
restituídos em momento futuro, e não necessariamente objeto de pedido de
restituição.
Note-se que para a apuração trimestral a mesma fórmula foi adotada na edição do
Ato Declaratório Normativo SRF no 31/99:
Dispõe sobre a restituição e compensação do saldo negativo do Imposto
sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de pessoa
jurídica sujeita a tributação com base no lucro real apurado
trimestralmente.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
16
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno
aprovado DF CARF MF Fl. 223 Original Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.553
- CSRF/1a Turma Processo no 11065.900009/2009-21 pela Portaria n° 227,
de 3 de setembro de 1998; e tendo em vista o disposto no § 4° do art. 39
da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, no art. 1° da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais
da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos
demais interessados que:
Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados trimestralmente,
poderão ser restituídos ou compensados a partir do encerramento do
trimestre, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da restituição
ou compensação e de um por cento relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada. (negrejou-se)
Como esta interpretação também pode ser cogitada por quem confronta os termos
dos atos normativos com a Lei, exsurge a dúvida que impõe reconhecer à
Contribuinte a validade de sua interpretação no sentido de o prazo prescricional
para restituição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 ter início após a
entrega da declaração de rendimentos, momento no qual a lei lhe assegurava a
alternativa de requerer a restituição do montante pago a maior, ainda que o saldo
negativo pudesse ser objeto de restituição com acréscimo de juros desde o mês de
janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de
apuração.
Por todo o exposto, alcança-se a mesma conclusão do I. Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Nesse sentido, o acórdão n. 9303-011.417, de relatoria da Conselheira Vanessa
Marini Cecconello, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se após
o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força vinculante
do Ato Declaratório PFGN N° 6, DE 11/05/2018, o direito de compensar ou restituir
inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
17
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana
Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que não conheceram do recurso.
No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro
Fernandes, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas. Designado para
redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, o conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos.
Diante do exposto, a conclusão é de que o pedido de restituição objeto dos
presentes autos somente poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a
entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica.
Ante todo o exposto, CONHEÇO do Recurso especial para, no mérito, negar-lhe
PROVIMENTO. (destaques do original)
Posteriormente, invocando a decisão unânime em outro precedente, editado na
mesma reunião de abril/2023, Acórdão no 9101-006.549, o Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes assim conduziu o Acórdão no 9101-006.725, também unânime5, sobre o tema aqui
em debate:
Quanto ao mérito, de fato, conforme consignado pela D. Procuradoria, nas suas
contrarrazões, este colegiado já decidiu, em situação similar, que o prazo
prescricional ao direito de o contribuinte pleitear o saldo negativo inicia-se no dia
seguinte ao encerramento do período de apuração.
Essa posição consta do AC no 9101-003.988, em que se negou provimento ao
recurso do contribuinte, nos termos de sua ementa:
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. INICIO DE CONTAGEM DO PRAZO.
As antecipações são convertidas em pagamento extintivo do crédito tributário no
momento do encerramento do período de apuração do imposto o que se dá em 31
de dezembro, assim no caso de apuração do Lucro Real Anual. O prazo
prescricional para restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL,
apurado anualmente, extingue-se após o transcurso do período de cinco anos,
contados a partir do 1o dia do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do respectivo período de apuração.
Note-se que o período também se refere ao tempo da redação original do §1o,
art. 6o, da Lei no 9.430/1996.
Esse julgado foi por maioria. A única divergência partiu da Conselheira Lívia De
Carli Germano, justamente a relatora do último acórdão proferido por esse
colegiado sobre o mesmo tema. Abaixo, transcrevo a sua ementa:

5 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente
convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic (suplente convocada), Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente), e votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
18
Ano-calendário:2008
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.844/2013. DATA
DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na vigência da
Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei 12.844/2013, somente
poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do contribuinte em obter restituição,
na vigência daquele dispositivo, também só nasce a partir de tal marco legal,
devendo este também ser D tomado como termo de início da contagem do prazo
para exercício do direito de pleitear a restituição ou compensação.
Trata-se do AC no 9101-006.549, de 6 de abril de 2023, cuja decisão foi por
unanimidade e razão é simples.
A Lei que regia os fatos era expressa ao prescreve que o direito a repetir indébito
do saldo negativo ou a compensá-lo só podia ser exercido a partir de abril do ano
subsequente ao de apuração. Transcrevo o dispositivo específico, que já citei na
parte do conhecimento:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente,
se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
A lei, portanto, não autorizava o gozo desse direito antes de abril.
Conseguintemente, não se pode admitir que um prazo que visa a sancionar a
inércia de um titular de direito possa se iniciar antes da possibilidade do seu
próprio exercício.
Por outro lado, é verdade, conforme aduz a D. Procuradoria, que a Instrução
Normativa SRF no 210, de 30 de Setembro de 2002, autorizava o exercício do
direito já a partir de janeiro, conforme seu artigo 6o, que abaixo reproduzo:
Art. 6o Os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
19
Nada obstante, esse diploma normativo não tem o condão de alterar a
jurisprudência atual deste colegiado, por duas razões. Uma é específica para o
presente feito, pois a Instrução Normativa é posterior aos fatos aqui tratados. A
outra razão é a de que um ato normativo, ainda que favorável ao particular ao
permitir o exercício de um direito antes da previsão legal, não tem o poder para
alterar essa mesma previsão legal com o fito de prejudicar o detentor do direito.
Naquela ocasião, esta Conselheira declarou voto invocando suas manifestações
anteriores nos já citados Acórdãos no 9101-006.024 e 9101-006.277, para concordar com a
conclusão de que o prazo prescricional do saldo negativo de IRPJ ou CSLL apurado no ano-
calendário 2001 somente tem início após a entrega da declaração de rendimentos.
Adicionou, apenas, frente a recurso especial do sujeito passivo, que:
Por tais razões, impõe-se admitir que, também nestes autos, o saldo negativo
apurado em 31/12/2001 não estava prescrito na transmissão da DCOMP em
28/03/2007, devendo ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte, vez que por ela deduzido o seguinte pedido:
Desse modo, torna-se insubsistente o indeferimento do pedido de ressarcimento
do crédito visto que, dentro do lapso temporal conferido pela lei, e assim seguido
pela Receita Federal poderá o contribuinte, a seu bel-prazer, pedir a restituição de
créditos na via administrativa com o intuito de ser ressarcida dos valores
indevidamente recolhidos ao s cofres públicos da União.
DO PEDIDO
Pede ainda a Recorrente, que seja seu Recurso Especial, conhecido e provido, para
reformar, in totum, o Acórdão no 1003-002.651, exarado pela 1a Secção de
Julgamento/ 3a Turma Extraordinária do Conselho de Contribuintes, para que seja
deferido pedido de reconhecimento de crédito de antecipações da CSLL, resultando
na homologação de todas as compensações então efetuadas, por ser de sublime
JUSTIÇA!
Ocorre que, no caso presente, o direito creditório de saldo negativo de CSLL
apurado no ano-calendário 2001 foi reconhecido no valor informado em DCOMP.
Contudo, afirmou-se sua insuficiência para homologação da compensação
entregue em 28/03/2007 porque já prescrita a utilização do crédito, sem se
evidenciar que o direito creditório remanescente seria suficiente para liquidar o(s)
débito(s) compensado(s) nesta segunda DCOMP. Assim, o afastamento da
prescrição resulta, apenas, na determinação de que o direito creditório
remanescente seja imputado ao(s) débito(s) compensado(s) em 28/03/2007 para,
na hipótese de restar alguma parcela não-homologada, ser editado despacho
decisório complementar facultando à Contribuinte se defender contra as razões
da homologação parcial desta DCOMP, não sendo possível, nesta instância
especial de solução de dissídios jurisprudenciais, deferir a homologação de todas
as compensações então efetuadas pela Contribuinte.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
20
Aqui, trata-se de recurso especial da PGFN que pretende reverter decisão que deu
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a prescrição/decadência do direito de
pleitear a restituição/compensação, mas sem homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF que jurisdiciona a Recorrente para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório em litígio. Em seguida,
deverá ser proferido despacho decisório complementar/revisional, retomando-se, a partir daí, o
rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito. Assim, para manter a conclusão do acórdão
recorrido, bastaria negar provimento ao recurso especial fazendário.
Contudo, melhor analisando estes precedentes, esta Conselheira constatou que a
distinção que vinha sendo feita nos votos declarados nos Acórdãos no 9101-006.024 e 9101-
006.277, quanto ao saldo negativo ser veiculado em pedido de restituição ou declaração de
compensação, não foi expressamente ressalvada no voto declarado no Acórdão no 9101-006.725.
De fato, tratava-se ali, como é aqui o caso, distintamente dos dois primeiros
precedentes, de utilização de saldo negativo em declaração de compensação apresentada depois
do prazo prescricional contado a partir da data de encerramento do período de apuração. E, nesta
circunstância específica, a Lei no 9.430/96 refere a possibilidade de compensação com o imposto a
ser pago a partir do mês de abril do ano subsequente, e não a entrega da declaração de
rendimentos, referida para a hipótese de restituição do montante pago a maior.
No precedente no 9101-006.725 esta distinção era irrelevante, porque o saldo
negativo apurado em 31/12/2001 foi utilizado em compensação declarada em 28/03/2007. Já aqui
a compensação do saldo negativo apurado no ano-calendário 2002 foi declarada em 08/04/2008.
Logo, caso se entenda que a Lei permite esta compensação a partir do mês de abril do ano
subsequente, o termo inicial do prazo prescricional passaria a ser 01/04/2003 e em 08/04/2008
não seria mais possível a utilização do saldo negativo em compensação. Veja-se, novamente, o
que diz o art. 6o da Lei no 9.430/96, em sua redação original:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
O último dia útil do mês de março do ano subsequente é o termo final para
pagamento dos tributos incidentes sobre o lucro do ano-calendário. E neste pressuposto, eventual
saldo negativo só pode ser destinado a compensação a partir do mês de abril do ano subsequente.
Como disse a própria Contribuinte em contrarrazões:
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
21
Ora, se a autoridade fiscal não permite a utilização do pagamento indevido do
IRPJ por estimativa, senão ao final do período de apuração e depois de efetuado o
pagamento, que poderá ser realizado em janeiro ou abril do ano calendário
seguinte ao do período de apuração, tem-se que não pode imprimir ao
contribuinte um comportamento diverso quando o crédito lhe é contrário, pois
estaria impondo um tratamento desigual em contradição e ofensa ao princípio da
isonomia.
Assim, em 31 de dezembro a empresa ainda estará verificando se está na
condição de devedora ou credora do fisco. E, se pode efetuar o pagamento até
março do ano seguinte, existindo vedação legal de tomada de crédito
anteriormente ao pagamento, pela própria sistemática da compensação (que
exige a existência de um pagamento indevido ou a maior, conforme o caso),
inexiste prescrição de um crédito ainda não formado. (destacou-se)
Ao se contrapor, nestes termos, à contagem do prazo prescricional a partir do
encerramento do período de apuração anual, a Contribuinte possivelmente se escorou na
apresentação inicial das declarações de compensação em 08/03/2006, na qual destinou parte dos
saldos negativos apurados no ano-calendário de 2002 à liquidação de débitos, em procedimento
homologado e cientificado à Contribuinte em 19/05/2006. Nada disse, porém, para sustentar a
ausência de prescrição em 08/04/2008, quando apresentou novas declarações de compensação
para utilização do crédito excedente, momento no qual, mesmo deslocando-se o termo inicial do
prazo prescricional para o previsto no art. 6o da Lei no 9.430/96, já teria se verificado a prescrição.
É certo que, como bem observado pela autoridade fiscal, a Instrução Normativa SRF
no 600/2005 já alertava que:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados
pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à SRF do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo IV, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2o A compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
[...]
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF, desde que, à data
da apresentação da Declaração de Compensação:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
22
I — o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa
não definitiva, pela autoridade competente da SRF; e
II — se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento
do crédito.
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há
mais de cinco anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso do
referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.
(destacou-se)
Significa dizer que as declarações de compensação apresentadas pela Contribuinte
em 08/03/2006 não se prestariam a interromper o prazo prescricional, vez que o pedido de
restituição implícito à Declaração de Compensação – DCOMP corresponde, apenas, à parcela do
indébito destinada à compensação. Neste sentido, inclusive, este Colegiado já se manifestou
majoritariamente6 no Acórdão no 9101-006.883, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DCOMP. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de
5(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo.
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO EM DCOMP. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
A Declaração de Compensação não veicula pedido de restituição relativo ao
montante integral do crédito nela demonstrado, senão apenas, e implicitamente,
ao montante dos débitos nela confessados. A demonstração integral do direito
creditório em DCOMP, portanto, não se presta a interromper o prazo
prescricional previsto em lei para pedido de restituição de indébito, pois a
manifestação de vontade contida em DCOMP limita-se à afirmação do crédito
utilizado para liquidação dos débitos compensados.

6 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza (substituto), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge
dos Santos Pereira Júnior, Jeferson Teodorovicz (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator e Presidente
em exercício), e divergiram os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza (substituto) e Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
23
Ainda que demonstrado integralmente o saldo negativo, a parcela não destinada a
compensação não foi pleiteada pela Contribuinte em 08/03/2006, e apenas em 08/04/2008 foi
destinada a novas compensações.
Sob esta compreensão literal do que dispõe o art. 6o, §1o, inciso II da Lei no
9.430/96, caberia reformar o acórdão recorrido, porque somente a restituição teria o termo inicial
de seu requerimento postergado para após a entrega da declaração de rendimentos. A
compensação do saldo negativo seria permitida a partir do mês de abril do ano subsequente.
Contudo, em debates mais recentes havidos neste Colegiado, observou-se que o
prazo diferenciado estabelecido para “compensação”, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II da Lei no
9.430/96, deveria ser interpretado no contexto de sua edição. A compreensão de que a
compensação é possível assim que encerrado o prazo de recolhimento dos tributos devidos na
apuração anual impõe concluir que a “compensação” citada no dispositivo legal era aquela
passível de ser efetivada pelo sujeito passivo, sem a necessidade de pedido, em sua própria
escrituração e com efeitos extintivos do crédito tributário. Tal possibilidade estava assim prevista
na Lei no 8.383/91:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no
9.069, de 29.6.1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995)
A Instrução Normativa SRF no 21/97, com as alterações da Instrução Normativa SRF
no 73/97, exigiu a apresentação de pedido para algumas compensações entre tributos de mesma
espécie, como nos casos de compensação de crédito de um contribuinte com débito de outro, de
compensação para liquidação de débitos lançados de ofício ou cujo vencimento fosse anterior ao
crédito, e de compensação de crédito decorrente de decisão judicial. Mas não sendo o caso destas
exceções, a compensação de débito e crédito de mesma espécie era promovida na escrituração do
sujeito passivo, bastando que ele antes apurasse indébito.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.351 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10950.000524/2006-19
24
Com a alteração do art. 74 da Lei no 9.430/96 pela Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002, todas as compensações passaram a exigir apresentação de
declaração de compensação. Esta 1a Turma, inclusive, consolidou o seguinte entendimento:
Súmula CARF no 145
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida mediante
apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP.
Acórdãos Precedentes:
1201-000.705, 1201-001.435, 1301-002.832, 1301-003.020, 1401-00.1450, 1401-
002.044 e 1402-002.817.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, apesar de a compensação formalizada mediante DCOMP manter os efeitos
extintivos da compensação permitida pelo art. 66 da Lei no 8.383/91, para fins de definição do
termo inicial do prazo prescricional na hipótese do art. 6o, §1o, inciso II da Lei no 9.430/96 deve-se
ter em conta que a conduta do sujeito passivo passou a estar mais próxima dos contornos formais
do pedido de restituição, do que da compensação escritural antes permitida.
Como aqui se trata de saldo negativo apurado no ano-calendário 2002, posterior a
01/10/2002, o termo inicial do prazo prescricional deve ser a entrega da declaração de
rendimentos, o que confirma a tempestividade da DCOMP apresentada em 08/04/2008, como
reconhecido pelo Colegiado a quo.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Conclusão
O presente voto, assim, é por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 640
DF CARF MF
Original